Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-89.2022.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000696-89.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000696-89.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Damasio Educacional S.A.

Recorrida(s):

Rodrigo Tobias Chaves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a demora na expedição do diploma, mas quanto a controvérsia relativa à expedição de diploma, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.154.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O quantum indenizatório que deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de reparar o dano mora sofrido, sem caracterizar enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar à Reclamada:

I - Na obrigação de fazer para confecção do certificado de conclusão da pós graduação em Direito Eleitoral com carga horária de 380 horas;

II - Ao pagamento à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95)”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que o presente caso se trata de discussão acerca da emissão de diploma e de acordo com o TEMA 1.154, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a competência para julgar as questões atinentes a referida matéria é da Justiça Federal.

Entretanto, observo que a discussão dos autos se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

Eis entendimentos nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória por Danos Morais – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito.

É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

Recurso de Agravo de Instrumento análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

(N.U 1013314-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CDC. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. DILATAÇÃO CONTRATUAL. CARGA HORÁRIA NÃO UTILIZADA. CRÉDITO REMANESCENTE. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MINORAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da demanda refere-se a expedição de diploma e restituição de valor disponibilizado pelo Fies.

2. Preliminar de incompetência rejeitada. Compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino, sendo aplicável o código de defesa do consumidor em razão da existência de contrato de prestação de serviço educacional.

3. Demora de quase dois anos para expedição de diploma. Inconsistência de informações sistêmicas.

4. Dilatação de contrato de financiamento pelo programa FIES em que não houve a utilização da totalidade de carga horária. Crédito remanescente retido pela instituição de ensino, sob a justificativa de débitos oriundos de serviços universitários.

5. Serviços universitários não abarcados pelo valor disponibilizado pelo FIES, como multa de biblioteca, disciplinas acrescidas, serviços educacionais devido ao aumento da carga horaria, prova de segunda chamada e sala especial.

6. Falha na prestação de serviço configurada.

7. Dano moral decorrente da demora na expedição de diploma.

8. Quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve ser observada à capacidade econômica de ambas as partes.

9. Indenização por danos morais no importe a R$ 8.000,00 (oito mil reais) reduzido ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observado os parâmetros fixados por esta turma, em casos semelhantes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para minorar os danos morais.

(N.U 1002621-38.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Diante do acima exposto, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela Recorrente.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso, restou demonstrado que o autor terminou o seu curso de pós-graduação – Direito Eleitoral, em setembro de 2020, bem como entregou toda documentação necessária para a expedição de seu diploma.

Também restou evidenciado nos autos, que o Diploma do autor foi expedido somente em 16.05.2022 e foi recebido/retirado pelo autor em junho de 2022.

Consta nos autos e-mails encaminhados pelo autor para a instituição de ensino Reclamada em março de 2020, mas nesta data ainda não havia concluído o curso, pois conforme consta no diploma a conclusão ocorreu em setembro de 2020.

Embora tenha sido concluído o curso em setembro de 2020 a emissão do diploma ocorreu apenas em 16.05.2022, assim sendo, restou comprovada a demora na emissão do diploma.

Desta forma, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e minoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023